Tribunal: TJDFT
Processo: 0733712-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE À SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravado pretende o cumprimento de sentença que declarou a nulidade do ato de cassação de aposentadoria, bem como determinar o restabelecimento dos proventos e a restituição dos valores retroativos, desde a cassação, acrescidos de juros de mora e de correção monetária.
2. Após referido ato, sobreveio nova cassação, desta vez publicada aos 24/05/2018, e em cumprimento a sentença proferida em ação civil pública que condenou o agravado por ato de improbidade administrativa. Trata-se de fato superveniente e independente daquele anulado pelo acórdão exequendo e que torna inexigível a obrigação de fazer nele constituída.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.